Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, o que retrata o caso dos autos.
2. Em relação ao uso da tabela price, método de amortização de financiamento nos contratos de mútuo, entende-se que a simples utilização dessa metodologia para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo.
3. Apelação conhecida e desprovida.